Tribunal: TCU
Processo: 023.221/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de José Fernando Tellechea DAvila.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria de Jose Fernando Tellechea D Avila (24629/2019), no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Jose Fernando Tellechea D Avila (24629/2019) e conceder-lhe registro; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.